Tribunal: CARF
Processo: 12915.001519/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12915.001519/2010-61 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.413 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
SANTA CLARA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Interessad
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/02/1999, 01/04/1999, 01/09/2000
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INFORMAÇÕES. NÃO APRESENTAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de prestar
informações cadastrais, financeiras e contábeis, bem como os esclarecimentos
necessários a fiscalização.
MULTA. VALOR. ATUALIZAÇÃO.
Os valores expressos moeda corrente referidos no Regulamento da Previdência
Social são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados
para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da previdência
social, ou seja, na mesma época do reajuste do salário mínimo, com base no
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 35,
lavrado contra a empresa em epígrafe, por infração à Lei no 8.212/91, artigo 32, III c/c o artigo
283, II, b, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
Debcad 35.316.001-6, tendo em vista que a empresa deixou de prestar ao INSS todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12915.001519/2010-61
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.413 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12915.001519/2010-61

estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização, conforme Relatório
Fiscal, fl. 4.
Em impugnação de fls. 31/41 a empresa alega que a exigência não encontra
respaldo em lei, revelando-se, no seu entendimento, inconstitucional.
Foi proferida a Decisão - Notificação no 21.431/169/01, fls. 46/51, que julgou
procedente o lançamento.
Cientificado da Decisão em 13/8/2001 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 55), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 27/8/2001, fls. 57/61, alegando, em síntese, que a
exigência não está prevista em lei, estando respaldada em decreto, sendo, no seu entendimento,
inconstitucional.
Em função da ausência de depósito recursal, não foi dado seguimento ao recurso
(fls.63/66).
Posteriormente, a empresa impetrou mandado de segurança, visando o
prosseguimento do feito, mas a decisão lhe foi desfavorável em primeira instância (fls. 66/72).
Na sequência, os autos foram encaminhados para inscrição em dívida ativa da
União (fls. 74/219).
Na sequência dos autos, foi noticiado que a empresa obteve decisão favorável no
mandado de segurança, cabendo o prosseguimento do feito administrativo, independentemente
do depósito recursal (fls.223/277).
Destaco que o processo foi digitalizado em duplicidade, constando cópia integral
do processo às fls. 1/277 e, novamente, às fls. 278/554.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A multa aplicada no presente processo tem amparo legal, ao contrário do que
alega o recorrente.
O Contribuinte foi autuado por ter infringido o disposto na Lei 8.212/91, artigo
32, inciso III:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita
Federal-DRF todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos
mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
A fiscalização motivou a autuação afirmando que a empresa deixou de apresentar
e/ou comprovar a esta fiscalização quais empregados estão sujeitos à contribuição adicional
instituída p/ art. 57 da lei no 8.213/91, com redação dada pela lei n.9.732/98, a partir da
competência 04/99. A empresa foi intimada a apresentar a relação com os empregados sujeitos à
contribuição adicional através de TIAD - Termo de Intimação de Apresentação de Documentos
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.413 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12915.001519/2010-61

de 29.03.01 e 18.04.01, em anexos, uma vez que foi constatado através do Laudo Técnico de
23.03.01, em anexo, a existência de áreas insalubres.
Quanto à multa, a Lei 8.212/91, dispõe que:
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento. (grifo nosso)
Art.102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios
de prestação continuada da Previdência Social.
Vê-se, portanto, que é a lei que determina a fixação do valor da multa no
regulamento, obedecendo-se os limites mínimo e máximo.
Cumprindo a tarefa que foi determinada pela Lei 8.212/91, o Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, fixa o valor da multa, conforme
previsto no art. 92 da lei:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
...
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
...
b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria
da Receita Federal os documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras
e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, ou os
esclarecimentos necessários à fiscalização;
Art.373. Os valores expressos moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social;

Assim, o valor da multa aplicável, definido em moeda corrente, é reajustado
periodicamente, nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento
dos benefícios.
A Lei 8.213/91, que dispõe sobre os planos de benefícios da previdência social,
determina:
Art. 41-A.O valor dos benefícios em manutenção será reajustado, anualmente, na
mesma data do reajuste do salário mínimo, pro rata, de acordo com suas respectivas
datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao
Consumidor - INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE.
Portanto, todos os valores são corrigidos anualmente, na mesma época do reajuste
do salário mínimo, utilizando-se como índice de correção o INPC.
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.413 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12915.001519/2010-61

As Portarias apenas expressam o valor da multa corrigido pelo INPC e indicam a
partir de que mês tais valores devem ser aplicados (mês da correção do salário mínimo). Elas não
inovam a legislação, apenas apresentam o novo valor considerando os índices de atualização
previstos em lei e no decreto.
Dessa feita, constatada infração a dispositivos da Lei no 8.212, de 1991, correto o
procedimento fiscal, visto que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, a teor do disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional, não
podendo a autoridade fiscal deixar de lavrar a autuação cabível.
Portanto, correta a multa aplicada.
Quanto às alegações de violação a princípio constitucional, não cabe tal discussão
na esfera administrativa de julgamento, prevalecendo a vinculação à lei, que conduz à
obrigatoriedade de observância e aplicação das normas regularmente editadas. Acrescento a
Sumula CARF no2, de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital